Tribunal: CARF
Processo: 13896.903294/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANIELLO MIRANDA AUFIERO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18

Ementa:
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2010 a 31/07/2010
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. BENS PARA REVENDA. AQUISIÇÃO DE
INSUMOS. PRODUÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
A lei prevê o direito ao desconto de créditos das contribuições não cumulativas, dentre outras hipóteses, nas aquisições de bens para revenda e de bens ou serviços utilizados como insumos na produção ou na prestação de serviços, mas desde que tais operações se encontrem devidamente comprovadas, observado o objeto social da pessoa jurídica.
REGIME NÃO CUMULATIVO. INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. VENDAS EFETUADAS COM ALÍQUOTA ZERO. MANUTENÇÃO DO CRÉDITO. COMERCIANTE ATACADISTA OU VAREJISTA DE CERVEJAS, ÁGUAS E REFRIGERANTES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE CRÉDITO.
As receitas auferidas pelos comerciantes atacadistas e varejistas com a venda de cervejas, águas e refrigerantes são submetidas à alíquota zero da contribuição, sendo expressamente vedado o aproveitamento de créditos em relação às aquisições desses produtos.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO. SERVIÇOS
UTILIZADOS COMO INSUMOS.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. Para efeitos de classificação como insumo, os bens ou serviços utilizados na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, além de essenciais e relevantes ao processo produtivo, devem estar relacionados intrinsecamente ao exercício das atividades-fim da empresa, não devem corresponder a meros custos administrativos e não devem figurar entre os itens para os quais haja vedação ou limitação de creditamento prevista em lei.
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS VENCIDOS. MULTA. JUROS.
Devem incidir a multa de mora e juros de mora sobre os pedidos de
compensação realizados em relação a débitos vencidos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.903294/2016-11
ACÓRDÃO
3301-014.184 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARCOS DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2010 a 31/07/2010
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. BENS PARA REVENDA. AQUISIÇÃO DE
INSUMOS. PRODUÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
A lei prevê o direito ao desconto de créditos das contribuições não
cumulativas, dentre outras hipóteses, nas aquisições de bens para revenda
e de bens ou serviços utilizados como insumos na produção ou na prestação
de serviços, mas desde que tais operações se encontrem devidamente
comprovadas, observado o objeto social da pessoa jurídica.
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
INCIDÊNCIA
MONOFÁSICA.
VENDAS
EFETUADAS COM ALÍQUOTA ZERO. MANUTENÇÃO DO CRÉDITO.
COMERCIANTE ATACADISTA OU VAREJISTA DE CERVEJAS, ÁGUAS E
REFRIGERANTES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE CRÉDITO.
As receitas auferidas pelos comerciantes atacadistas e varejistas com a
venda de cervejas, águas e refrigerantes são submetidas à alíquota zero da
contribuição, sendo expressamente vedado o aproveitamento de créditos
em relação às aquisições desses produtos.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO. SERVIÇOS
UTILIZADOS COMO INSUMOS.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento
da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. Para efeitos de
classificação como insumo, os bens ou serviços utilizados na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda, além de essenciais e relevantes ao processo produtivo, devem estar
relacionados intrinsecamente ao exercício das atividades-fim da empresa,
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.184 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903294/2016-11
2
não devem corresponder a meros custos administrativos e não devem
figurar entre os itens para os quais haja vedação ou limitação de
creditamento prevista em lei.
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS VENCIDOS. MULTA. JUROS.
Devem incidir a multa de mora e juros de mora sobre os pedidos de
compensação realizados em relação a débitos vencidos.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. O Conselheiro Paulo Guilherme Deroulede votou pelas conclusões das glosas
de créditos decorrentes de bens para revenda nas aquisições de águas e refrigerantes.

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Paulo Guilherme Deroulede,
Oswaldo Gonçalves Neto, Márcio José Pinto Ribeiro, Bruno Minoru Takii, Neiva Baylon (substituta
integral) e Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente).

RELATÓRIO
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, reproduzo abaixo o relatório
da decisão de piso:
“O presente processo tem por objeto a manifestação de inconformidade apresentada em face do
Despacho Decisório DRF/BRE/SEORT no 140/2017, por meio do qual foi homologada parcialmente a
compensação declarada pelo contribuinte acima identificado no PER/DCOMP no
27165.88440.030412.1.7.04-7730.
No aludido PER/DCOMP, o contribuinte utilizou crédito original de R$ 1.284.374,72, correspondente
a parte de um crédito no valor total original de R$ 1.798.916,96, decorrente de pagamento indevido
ou a maior efetuado em 25/08/2010, código de receita 5856 (Cofins – Regime Não Cumulativo),
período de apuração 31/07/2010.
Por meio do Despacho Decisório emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Barueri-SP,
foi reconhecido o direito creditório no valor de R$ 896.714,93, homologando-se a compensação
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.184 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903294/2016-11
3
apenas até esse montante. Os motivos dessa decisão encontram-se detalhados no Termo de
Verificação Fiscal de fls. 7-20, cujo conteúdo é resumido a seguir:
- O contribuinte tem como atividade principal o fornecimento de alimentação a consumidores em
geral, constando de seu contrato social como objetivos da sociedade também a exploração e operação
de restaurantes, a prestação de serviços profissionais e a locação de imóveis, entre outras.
- Após retificar o Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais – DACON e a Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF correspondente, o contribuinte apurou saldo credor
decorrente do pagamento a maior da Cofins referente a julho/2010, no valor total de R$ 1.798.916,96.
- O saldo credor apurado foi utilizado pelo contribuinte para a compensação de diversos débitos
através da transmissão de Pedidos Eletrônicos de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e
Declaração
de
Compensação
–
PER/DCOMP(s), dentre os quais figura o de no
27165.88440.030412.1.7.04-7730, objeto do presente processo.
- No quadro abaixo é apresentada a demonstração do crédito pleiteado pelo contribuinte:

- No procedimento fiscal (TDPF no 08.1.28.00-2014-00280-1) procurou-se verificar se a totalidade das
receitas auferidas pelo contribuinte foi computada na base de cálculo do período. Após análise da
Escrituração Contábil Digital (ECD) e dos documentos fiscais apresentados em arquivos digitais, foi
constatado que houve a contabilização de receitas sujeitas à alíquota zero (venda de água e
refrigerante – arts. 58-B e 58-V da Lei no 10.833/2003; venda de frutas e hortaliças - art. 28, III, da Lei
no 10.865/2004; e venda de achocolatados - art. 1o, XI, da Lei no 10.925/2004) no valor total de R$
50.952.837,23, contudo somente R$ 32.859.173,00 restaram efetivamente comprovados. Apesar
disso, tendo em vista que a diferença verificada já havia sido objeto de lançamento de ofício
formalizado no processo administrativo no 13896.721865/2015-11, foi considerada a base de cálculo
da contribuição apurada pelo sujeito passivo no DACON, de R$ 220.293.138,47, para uma COFINS
devida de R$ 16.742.278,53.
- Foi verificado também o crédito vinculado à receita tributada no mercado interno relativo ao próprio
mês de 07/2010. Na tabela a seguir, são discriminados os valores dos créditos apurados pelo
contribuinte a esse título:

Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.184 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903294/2016-11
4

- O contribuinte foi intimado a apresentar os arquivos digitais contendo dados das notas fiscais que
compõem a base de cálculo dos créditos apurados a título de Aquisição de Bens para Revenda (R$
66.886.105,12). Após analisar os arquivos apresentados, a fiscalização identificou documentos fiscais
representativos de Aquisições de Bens para Revenda no valor total de R$ 67.127.122,76. Desse
montante, foram glosados, com fulcro no art. 3o, § 2o, II, da Lei no 10.833/2003: a) créditos relativos
a aquisições efetuadas por estabelecimentos domiciliados na Zona Franca de Manaus – ZFM, por se
tratar de venda sujeita à alíquota zero nos termos do art. 2o da lei no 10.996/2004 (valor das aquisições
R$ 997.688,54; créditos glosados R$ 75.824,33); b) créditos relativos a aquisições de leite e derivados,
por se tratar de operação sujeita a alíquota zero nos termos do art. 1o, XI, da Lei no 10.925/2004 (valor
das aquisições R$ 203.624,35; créditos glosados R$ 15.475,45); c) créditos relativos a aquisições de
águas e refrigerantes, por se tratar de operação sujeita à tributação concentrada (valor das aquisições
R$ 3.185.902,86; créditos glosados R$ 242.128,62); d) créditos relativos à aquisição de preparações de
carnes suínas e de frango, por se tratar de operação sujeita à alíquota zero nos termos do art. 1o, XIX,
“b”, da Lei no 10.925/2004 (valor das aquisições R$ 639.271,44; créditos glosados R$ 48.584,63); e)
créditos relativos à aquisição de produtos hortícolas e frutas, por se tratar de produtos sujeitos à
alíquota zero, nos termos do art. 28, III, da Lei no 10.865/2004 (valor das aquisições R$ 312.504,90;
créditos glosados R$ 23.750,37); f) créditos relativos à aquisição de queijos, por se tratar de operação
sujeita à alíquota zero nos termos do art. 1o, XII, da Lei no 10.925/2004 (valor das aquisições R$
2.197.553,84; créditos glosados R$ 167.014,09).
- O contribuinte também foi intimado a apresentar arquivos digitais contendo dados das notas fiscais
correspondentes ao montante registrado como base de cálculo dos créditos apurados a título de
aquisição de Bens Utilizados como Insumos. Após examinar os arquivos apresentados pelo sujeito
passivo, constatou-se que se trata de operações registradas sob os códigos CFOP 1.556 e 2.556,
relativos às compras de materiais de uso ou consumo, mais especificamente aquisição de uniformes
(batas, jalecos, aventais, etc), material de escritório, peças de reposição, gastos com conservação e
reparos, aquisição de lâmpadas e pequenos equipamentos, abraçadeiras, anéis de retenção, arruelas,
válvulas, despesas com cursos, material de limpeza, etc. Segundo a fiscalização, as aquisições de tais
itens, ainda que necessárias à atividade da empresa, não geram direito a crédito de COFINS, pois não
se enquadram na definição de insumo estabelecida na legislação de regência, já que não se trata de
itens aplicados ou consumidos diretamente na produção dos bens vendidos (art. 3o, II, da Lei no
10.833/2003 e art. 8o, § 4o, da Instrução Normativa SRF no 404/2004). Assim, foi glosado o crédito
correspondente, no montante de R$ 97.683,85.
- O contribuinte foi ainda intimado a apresentar cópias das notas fiscais representativas dos serviços
adquiridos que compuseram a base de cálculo dos créditos apurados a título de Serviços Utilizados
como Insumos, no valor total de R$ 19.244.305,92. Depois de analisar os documentos fornecidos, que
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.184 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903294/2016-11
5
totalizavam registros relativos a aquisição de serviços no montante de R$ 23.891.387,95, a fiscalização
concluiu pela exclusão dos seguintes valores da base de cálculo dos créditos, por serem relativos a
serviços que não permitem aproveitamento de créditos: a) serviço de fornecimento de vale-
transporte, no valor de R$ 4.188.457,21, pois tal despesa compõe a base de cálculo dos créditos tão
somente para pessoas jurídicas que explorem as atividades de prestação de serviços de limpeza,
conservação e manutenção (Lei no 10.833/2003, art. 3o, caput, inciso X, incluído pela Lei no
11.898/2009); b) serviços de prevenção e de incentivo para funcionários, no valor de R$ 1.617.080,72,
pois não se trata de serviços aplicados ou consumidos diretamente na execução do serviço; c) serviço
de suporte técnico, lacração e manutenção de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal, no valor de R$
517.529,52, pelo mesmo motivo do item anterior; d) diversos serviços, tais como consultoria e
assessoria, marketing, tecnologia, informática, segurança e construção civil, no valor total de R$
4.398.700,94, pelo mesmo motivo dos itens anteriores.
- Tendo em vista tudo o que foi apurado, concluiu-se pela existência de saldo credor de Cofins no
período de 07/2010, conforme quadro resumo a seguir:

- Assim, foi o reconhecido o direito creditório do sujeito passivo, referente ao pagamento a maior da
Cofins devida no mês de julho de 2010, no montante de R$ 896.714,93, homologando-se a declaração
de compensação até o limite desse saldo credor.
O contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório e do Termo de Verificação Fiscal em 30/03/2017
(fls. 23) e apresentou manifestação de inconformidade tempestiva em 28/04/2017 (fls. 33-51),
alegando, em síntese, o seguinte:
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.184 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903294/2016-11
6
- Impossibilidade de revisão de PER/DCOMPs já homologados. Os créditos discutidos decorrem da
análise
de
PER/DCOMP
retificador
apresentado
em
03/04/2012
(PER/DCOMP
27165.88440.030412.1.7.04-7730) para fazer incluir certos créditos de COFINS referentes ao período
de julho/2010. O PER/DCOMP retificado havia sido apresentado originalmente em 23/12/2010
(PER/DCOMP 26822.42738.231210.1.3.04-6001). Ocorre que ao avaliar o conteúdo do PER/DCOMP
retificador, a fiscalização acabou questionando créditos que já haviam sido homologados e
considerados válidos quando da análise do PER/DCOMP original. Assim, deve ser cancelado o
Despacho Decisório no que diz respeito aos créditos que haviam sido previamente homologados
quando da análise do PER/DCOMP original, uma vez que nos termos dos artigos 145 e 149 do Código
Tributário Nacional, não há qualquer elemento que possa justificar a revisão de ofício de lançamento
já aperfeiçoado e homologado pelas autoridades fiscais.
- Decadência e impossibilidade de se exigir valores relativos ao período de julho de 2010. A Cofins é
um tributo que se submete à modalidade de lançamento por homologação com fato gerador mensal,
portanto o prazo decadencial para que o Fisco pudesse questionar débitos de julho de 2010 expirou
em julho de 2015, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN. Mesmo que se pretendesse aplicar as
disposiçõs do art. 173, I, do CTN, chegar-se-ia à conclusão de que houve decadência, pois assim o prazo
teria expirado em janeiro de 2016, sendo que a empresa tomou ciência do Despacho Decisório apenas
em 30/03/2017. Desde a primeira apresentação do PER/DCOMP, em 23/12/2010 (a qual foi retificada
em 03/04/2012), a fiscalização já tinha condição de verificar a validade e legitimidade dos créditos,
não se podendo admitir que quase sete anos depois o Fisco pretenda rediscutir a questão, o que
configura grave violação dos princípios da segurança e da proteção à confiança legítima.
- Bens para revenda - Aquisições realizadas por pessoa jurídica estabelecida na ZFM. A fiscalização
afirmou que a empresa registrou créditos de Cofins sobre aquisições de insumos realizadas no âmbito
da ZFM, o que seria indevido nos termos do art. 2o da Lei no 10.996/2004. No entanto, isso não ocorreu
e a fiscalização deixou de considerar as informações prestadas pela empresa durante o procedimento
de fiscalização, no sentido de que: i) diversas empresas referidas pela fiscalização estão localizadas
nos estados de Minas Gerais, Rondônia e São Paulo; ii) parcela substancial decorre de operações
realizadas com empresas estabelecidas fora da zona incentivada; iii) não houve indicação nas notas
fiscais quanto à eventual aplicação dos benefícios da ZFM. Com relação a este último ponto, esclarece-
se que o dever de fiscalização e o poder de polícia são prerrogativas das autoridades fiscais, e não do
contibuinte, conforme jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF e do Superior Tribunal de Justiça.
- Bens para revenda - Aquisições de leite e derivados. A fiscalização alega que por se tratar de produtos
sujeitos à alíquota zero, a empresa não poderia ter registrado quaisquer créditos. Ocorre que no
presente caso a fiscalização não glosou créditos decorrentes da aquisição de leite, mas sim de
“achocolatados, iogurtes, creme chantily e leite UHT”, produtos estes que não são indicados na Lei no
10.925/2004 como sujeitos à alíquota zero de PIS e COFINS. Assim, tratando-se de produtos
devidamente tributados, não procede o questionamento feito pela autoridade fiscal, devendo ser
restabelecidos os créditos apurados. Ainda que assim não se entendesse, não se pode deixar de
considerar que em virtude do disposto no art. 17 da Lei no 11.033/2004, passou a ser expressamente
autorizada a manutenção de créditos de PIS e COFINS nos casos em que as vendas tenham ocorrido
com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência. Embora o governo tenha editado a Medida
Provisória no 413/2008 visando impor restrições ao alcance do referido art. 17, tais restrições não
foram incorporadas ao texto da Lei no 11.272/2008 (lei de conversão). O mesmo ocorreu com a
Medida Provisória no 451/2008, que ao ser convertida na Lei no 11.945/2009 deixou de conter
restrições ao aproveitamento de créditos decorrentes da sistemática monofásica. O direito do
contribuinte ao crédito em questão é reforçado pelo julgamento proferido pelo Superior Tribunal de
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.184 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903294/2016-11
7
Justiça no AgRgREsp 1.051.634-CE, no qual restou assentado que o disposto no art. 17 da lei no
11.033/04 aplica-se a qualquer contribuinte, e não apenas aos sujeitos ao regime previsto nessa lei
(Reporto).
- Bens para revenda - Aquisições de águas e refrigerantes. A fiscalização alega que por se tratar de
produtos sujeitos à tributação concentrada, a empresa não poderia ter registrado quaisquer créditos.
Contudo, nesse ponto deve ser levada em consideração a mesma alegação acima apontada (em
relação aos produtos lácteos), pois nos termos do art. 17 da Lei no 11.033/04 qualquer contribuinte
tem direito de registrar créditos de PIS e COFINS, ainda que a venda tenha se dado sob o regime de
inseção, não incidência ou alíquota zero. Além disso, há que se considerar também que, ao trazerem
nova regulamentação aplicável ao setor de bebidas frias e instituírem uma expressa vedação ao
registro de créditos pela pessoas jurídicas sujeitas à alíquota zero (varejistas), a Lei no 13.097/2015 e
o Decreto no 8.442/2015 apenas confirmam o direito da requerente ao reconhecimento dos créditos
sob a sistemática anterior.
- Bens para revenda - Aquisições de preparações de carnes. A fiscalização também alega que por se
tratar de produtos sujeitos à alíquota zero, a empresa não poderia ter registrado quaisquer créditos.
Entretanto, conforme informado pela empresa durante o procedimento de fiscalização, a isenção de
PIS e COFINS sobre a receita da venda de carnes bovina, suína, ovina, caprina e de aves e certos
produtos de origem animal no mercado interno de que trata o art. 1o, XIX, da Lei no 10.925/2004,
somente foi instituída pela Lei no 12.839/2013. Essa regra não se aplica retroativamente, portanto as
vendas realizadas em períodos anteriores foram devidamente tributadas, mostrando-se correto o
registro dos créditos pela empresa.
- Bens para revenda - Aquisições de produtos hortícolas, frutas e queijos. A fiscalização equivocou-se
ao considerar que houve o registro de créditos para os itens alface, cebola, cenoura, coco, framboesa,
maçã, ovo, tomate, laranja-lima e queijos mozarela. Especificamente em relação aos queijos, a
fiscalização deixou de considerar, em sua análise, que a empresa também adquiriu queijos fundidos,
para os quais não há previsão legal de aplicação de alíquota zero de PIS e COFINS.
- Bens utilizados como insumos - Conceito. A fiscalização glosou diversos créditos correspodentes a
bens adquiridos como insumos de sua produção (por exemplo, uniformes, material de escritório,
material de limpeza, peças de reposição, etc), apesar de reconhecer de forma clara que se trata de
dispêndios necessários à atividade da empresa. No entendimento do fisco, apenas os itens
efetivamente aplicados na produção de bens vendidos seriam passíveis de qualificação como insumos,
o que é um grande equívoco. A sistemática não cumulativa da Cofins foi criada com o objetivo de
reduzir o “efeito cascata” resultante da cobrança cumulativa da contribuição. O art. 3o, II, da Lei no
10.833/2003, facultou aos contribuintes a possibilidade de descontar créditos de Cofins para as
situações nas quais bens e serviços são utilizados como insumos na prestação de serviços e na
produção ou na fabricação de bens ou produtos destinados à venda. O texto legal, no entanto, não
define o conceito de “insumo” e tampouco estabelece quais seriam os bens e serviços passíveis de
creditamento. A RFB publicou as Instruções Normativas no 247/2002 e 404/2004 para suprir essa
lacuna, mas acabou restringindo de forma indevida o conceito de insumos, sendo esse mesmo
equívoco cometido pela fiscalização no presente caso, pois se trata de interpretação alinhada ao
conceito de insumo estabelecido na legislação do ICMS e do IPI, que não guarda relação com a COFINS.
De fato, a COFINS não depende de operações específicas para que ocorra seu fato gerador, pois
depende apenas da geração de receita e faturamento, conforme disposto no art. 1o, § 2o, da Lei no
10.833/2003. Nesse contexto, o conceito de insumo deve ser analisado de forma mais ampla, de modo
a contemplar todos os dispêndios necessários e essenciais ligados à produção dos bens que resultam
na geração da receita e do faturamento da empresa. Essa posição é corroborada pela doutrina e pela
jurisprudência, podendo ser citadas nesse sentido diversas decisões do CARF e do STJ.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.184 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903294/2016-11
8
- Insumos – serviços em relação aos quais não houve registro de crédito - Serviços de suporte técnico,
lacração e manutenção de ECF. Não houve qualquer registro de crédito por parte da empresa em
relação a quase todos os serviços indicados pela fiscalização. Trata-se de um grave equívoco que
comprometeu a análise das compensações discutidas no presente processo administrativo. Na
verdade, dos itens indicados pela autoridade fiscal, apenas as despesas com manutenção de ECFs
geraram créditos para a empresa, na condição de insumos, sendo certo que a essencialidade desse
dispêndio é clara, pois os ECFs mantidos pela empresa em suas lojas se destinam a cumprir com um
dever imposto pela legislação fiscal estadual, regulamentada por diversos protocolos, ajustes e
convênios no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ. Trata-se de equipamento
de utilização obrigatória, devidamente autorizado pelo Fisco e instalado no estabelecimento para a
emissão de cupons fiscais nas operações de venda a consumidor final do comércio varejista. A falta de
emissão desses cupons ou qualquer outra falha referente à correta manutenção do equipamento
(lacre, software, autorização e aprovação, etc) levam à aplicação de gravosas penalidades pelas
autoridades fiscais estaduais. Assim, é certo que a correta manutenção dos equipamentos em questão
é uma despesa absolutamente indispensável para as atividades operacionais da empresa
- Impossibilidade de cobrança de multa e juros. A cobrança dos créditos tributários decorrentes das
compensações não homologadas não pode ser acompanhada da cobrança de multa e juros
moratórios, em razão da comprovada suspensão da exigibilidade dos créditos tributários objeto de
discussão nestes autos, nos termos do art. 74, § 11, da Lei no 9.430/96, e do art. 77, § 5o, da IN No
1.300/2012. Para exigência de multa e juros, é necessário que o contribuinte esteja em atraso com o
pagamento do crédito tributário, o que não se verifica no caso em tela. Para tal exigência, seria
necessário o transcurso do prazo de trinta dias contados da data em que o contribuinte teve ciência
da decisão que não homologou os seus pedidos de compensação. No entanto, no caso em tela esse
prazo não transcorreu e, além disso, diante da presente manifestação de inconformidade, que
suspende a exigibilidade do crédito tributário, mesmo depois de findo o referido prazo, nenhum valor
a título de multa e juros poderá ser exigido enquanto o processo administrativo encontrar-se em
curso. A compensação realizada foi legal e válida, implicando na quitação do valor objeto da cobrança,
de modo que não há multa e juros a serem cobrados. De qualquer forma, tendo em vista que a
empresa observou todas as normas e atos normativos pertinentes ao proceder à compensação, deve
ser aplicado o art. 100, I, parágrafo único, do CTN, excluindo-se da base de cálculo do tributo “a
imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário”. Aplica-se
também o art. 112 do CTN, que dispõe sobre a interpretação mais favorável ao contribuinte nos casos
de dúvida a respeito da capitulação legal do fato e da natureza ou das circunstâncias materiais do fato,
questão que ficou mais evidente sob a perspectiva da Medida Provisória no 765/2016, face ao conflito
de interesse. A aplicação da taxa Selic deve ser afastada do cálculo do crédito tributário, sob pena de
violação aos artigos 5o, II, e 150, I, da Constituição Federal, uma vez que essa taxa não foi criada por
lei para fins tributários e não possui caráter moratório (e sim remuneratório).
Ao final, com base nesses argumentos, o contribuinte requereu o cancelamento do Despacho
Decisório, a homologação integral da compensação efetuada, o cancelamento total da exigência
(principal, multa e juros) e o consequente arquivamento do processo administrativo.
É o relatório.
A 5a Turma da DRJ/CTA, em sessão datada de 13/10/2018, decidiu, por unanimidade
de votos, considerar procedente em parte a manifestação de inconformidade, deferindo
parcialmente o direito creditório pleiteado. Foi exarado o Acórdão 06-64.714, com a seguinte
ementa:
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.184 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903294/2016-11
9
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/01/2010
DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE NA ANÁLISE DE PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
O prazo decadencial do direito de lançar tributo não rege os institutos da compensação e do
ressarcimento e não é apto a obstaculizar o direito do fisco de averiguar a liquidez e a certeza do
crédito pleiteado pelo sujeito passivo.
COMPENSAÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO RETIFICADORA.
O prazo para a Administração homologar ou não a compensação efetuada pelo sujeito passivo é de
cinco anos contados a partir da data de entrega da respectiva declaração. Nos casos em que esta é
objeto de retificação, o termo inicial da contagem do prazo é a data da apresentação da declaração
retificadora.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2010 a 31/07/2010
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. BENS E SERVIÇOS QUE NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DE
CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DE CRÉDITO.
Em regra, não geram créditos no regime da não cumulatividade da COFINS as aquisições de bens ou
serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO. DECISÃO DO STJ. EFEITO VINCULANTE
PARA A RFB.
No regime da não cumulatividade da COFINS, aplica-se o entendimento adotado pelo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, julgado em 22/02/2018 sob a sistemática
dos recursos repetitivos, no qual restou assentado que o conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica do
contribuinte. Esse entendimento tem efeito vinculante para a Receita Federal do Brasil - RFB, nos
termos do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522/2002 c/c o art. 3o da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 01/2014, bem como da Nota Explicativa PGFN no 63/2018.
Manifestação de Inconformidade Procedente em parte
Direito Creditório Reconhecido em parte
Em sede recursal, a Recorrente reitera os argumentos da sua Manifestação de
Inconformidade, para afastar as glosas mantidas pela DRJ, pleiteando os seguintes itens: a)
restabelecimento dos créditos informados pela Recorrente; b) cancelamento integral dos valores
exigidos a título de principal, multa e juros; e c) arquivamento definitivo dos presentes autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Aniello Miranda Aufiero Junior, Relator
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.184 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903294/2016-11
10
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento.

Preliminarmente, passo a discorrer sobre a necessidade de reconhecimento da
decadência já apontado em sede de Manifestação de Inconformidade e reproduzido novamente no
Recurso Voluntário.
A Recorrente alega que, tendo em vista que tomou ciência do Despacho Decisório
apenas em 30/03/2017, os lançamentos já anteriormente homologados não poderiam ser revistos,
em razão do instituto da decadência, seja pela regra do art. 150, § 4o, do CTN (contados da
ocorrência do fato gerador), seja pela regra geral do art. 173, I, do CTN.
Por outro lado, a decisão de piso sustenta que a lei não prevê prazo de decadência
para a Receita Federal do Brasil - RFB examinar a existência de direito creditório solicitado em
Pedido de Restituição, Pedido de Ressarcimento ou Declaração de Compensação. Da mesma forma,
também não existe limite temporal para aferição pela RFB a respeito da veracidade e conformidade
das contribuições e créditos informados pelo contribuinte no Demonstrativo de Apuração das
Contribuições Sociais – DACON.
Sem razão à Recorrente.
Conforme já explicitado em momento oportuno, as disposições legais apresentadas
pela Recorrente referem-se exclusivamente ao direito do Fisco de efetuar lançamento, ou seja,
constituir o crédito tributário relativo a tributo não declarado e não pago pelo contribuinte, não se
aplicando à análise e decisão a respeito de pedidos de ressarcimento/restituição e declarações de
compensação.
Para os casos de homologação da compensação declarada, o art. 74, § 5o, da Lei no
9.430/96 estabelece o prazo de 5 (cinco) anos, contado da entrega da declaração de compensação.
Ademais, o art. 44, § 2o, da IN RFB no 1.300/2012, ratifica tal entendimento ao dispor que o termo
inicial de contagem de prazo é a data de apresentação da declaração retificadora, razão pela qual
não há que se falar em decadência.
Desse modo, é de se negar provimento ao recurso no tema.
Outro ponto digno de nota diz respeito à impossibilidade de revisão de PER/DCOMP
já homologada, suscitada pelo contribuinte em sede de manifestação de inconformidade e repisada
no presente recurso.
A Recorrente alega que a fiscalização, ao avaliar o conteúdo do PER/DCOMP
retificador, acabou reabrindo todo o período de fiscalização e questionando créditos que já haviam
sido expressamente homologados, razão pela qual não haveria qualquer elemento que pudesse
justificar a revisão de ofício de lançamento já aperfeiçoado e homologado.
Igualmente não assiste razão à Recorrente.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.184 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903294/2016-11
11
Consoante disposto no Acórdão recorrido, a primeira declaração de compensação
apresentada pelo contribuinte foi substituída integralmente pela declaração retificadora e nunca foi
objeto de homologação, seja tácita ou expressamente.
Ademais, por força do art. 88 da IN RFB no 1.300/2012, caso fosse considerada a
homologação da primeira declaração de compensação, a apresentação de declaração retificadora
sequer seria viável, afastando-se, assim, a alegação deste quesito.
Uma vez superada as questões supracitadas, a controvérsia gira em torno das
seguintes matérias:

1. glosas de créditos decorrentes de bens para revenda;

A recorrente defende o reconhecimento dos seguintes créditos: a) Aquisições por
pessoa jurídica estabelecida na Zona Franca de Manaus (ZFM); b) Aquisições de leite e derivados; c)
Aquisições de águas e refrigerantes; e d) Aquisições de produtos hortícolas, frutas e queijos.

1.a – Aquisições por pessoa jurídica estabelecida na Zona Franca de Manaus (ZFM)
A Recorrente alega que não teria como supor qual a tributação aplicada pelo
fornecedor (alíquota zero), para deixar de aplicar o regime geral da não-cumulatividade, cabendo à
fiscalização o dever de verificar de forma os fornecedores tributaram as operações.
A situação em comento foi enquadrada no art. 3o, § 2o, II, da Lei no 10.833/2003, que
veda o direito a crédito as aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota zero, isentos ou não alcançados pela
contribuição.
No caso das mercadorias destinadas ao consumo ou à industrialização na Zona Franca
de Manaus e vendidas por pessoa jurídica estabelecida fora dessa área, o art. 2o da Lei no
10.996/2004 dispõe que estão sujeitas a alíquota zero de PIS e COFINS, razão pela qual não geram
créditos da não cumulatividade para o adquirente.
Vale ressaltar que a decisão de piso reverteu as glosas referentes às aquisições de
bens adquiridos por estabelecimentos situados fora da Zona Franca, sendo mantidas tão somente
os demais créditos relativos a essas aquisições, exatamente por força de expressa vedação legal (art.
3o, § 2o, II, da Lei no 10.833/2003).
Pelo exposto, voto por manter as glosas neste particular.

1.b –Aquisições de leite e derivados
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.184 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903294/2016-11
12
Consoante disposto no acórdão recorrido, foram mantidas integralmente as glosas
dos créditos correspondentes às aquisições de leite UHT, iogurtes, achocolatados e demais bebidas
lácteas, uma vez que não houve a devida apuração de créditos, em face da vedação legal prevista
no art. 3o, § 2o, II, da Lei no 10.833/2003.
Por sua vez, o contribuinte alega que, tal como ocorre na aquisição de creme
chantilly, os demais produtos são devidamente tributados pela COFINS, não se lhes aplicando a
alíquota zero prevista no art. 1o, inciso XI, da Lei no 10.925/2004.
Não assiste razão à recorrente.
A equiparação dos iogurtes e achocolatados a bebidas lácteas foi devidamente
lastreada nos itens 2.1.1.8 e 2.1.1. da IN MAPA no 16/2005, respectivamente, ocasião em que o
reconhecimento do direito à apuração sobre tais créditos não é possível.
Dessa feita, tendo em vista que não houve a devida apuração dos créditos dos
produtos pleiteados, tampouco a comprovação por parte do contribuinte, mantenho as glosas neste
particular.

1.c – Aquisições de águas e refrigerantes
O sujeito passivo sustenta que é indevida a glosa dos créditos relativos aos bens
adquiridos para revenda não sujeitos a incidência do PIS/COFINS não-cumulativos ou sujeitos à
alíquota zero, ocasião em que fundamenta seu entendimento com base no art. 17 da Lei no
11.033/2004.
A despeito das razões apresentadas pela Recorrente, entendo que não merecem
prosperar, em especial por expressa vedação legal ao aproveitamento dos créditos pretendidos,
senão vejamos.
Os incisos I e II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 assim estipulam:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados
em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos referidos:
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei;
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao
pagamento de que trata o art. 2o da Lei no10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições
87.03 e 87.04 da Tipi;
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.184 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903294/2016-11
13
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de
isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos
à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição; e
No caso concreto, os créditos relativos à aquisição de águas e refrigerantes se
enquadram nas vedações previstas expressamente nos artigos 3o, I, “b”, e 3o, § 2o, II, todos da Lei
no 10.833/2003.
Cumpre trazer à baila, ainda, o julgamento do REsp n. 1894741/RS (Tema 1.093), sob
o rito dos recursos especiais repetitivos, que veda a constituição de créditos da contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins sobre o custo de aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica, não
sendo compatível com a técnica do creditamento.
Assim, não há que se falar em apuração de crédito pela adquirente, uma vez que a
venda de águas e refrigerantes não estava sujeita ao pagamento da contribuição pelos comerciantes
atacadistas e varejistas.
Portanto, correto o entendimento da decisão de piso de manter integralmente a
glosa nesta rubrica.

1.d - Aquisições de produtos hortícolas, frutas e queijos
A Recorrente aduz que a fiscalização registrou de forma equivocada os créditos para
determinados itens (alface, cebola, cenoura, coco, framboesa, maça, ovo, tomate, laranja-lima e
queijo mozarela), bem como deixou de considerar os queijos “fundidos” adquiridos pela recorrente,
sem, contudo, rebater os registros dos bens no DACON.
Dessa feita, tendo em vista a ausência de previsão legal e de comprovação do efetivo
prejuízo ao contribuinte interessado, mantenho as glosas em comento.

2) glosas de créditos de bens e serviços não enquadrados como insumos;
Antes de analisarmos cada um dos tópicos, faz-se necessário trazer considerações
fundamentais sobre o conceito de insumos no contexto do PIS/COFINS não-cumulativos que será
adotado neste voto.
Conforme é cediço, o conceito de insumo para fins de apuração do crédito de
PIS/COFINS no regime não cumulativo, previsto nas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, se encontra
devidamente sedimentado junto ao CARF/CSRF e pacificado pelo STJ (REsp n. 1.221.170/PR – Tema
779/780), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, que fixou as seguintes teses: (a) é ilegal
a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF n° 247/2002 e 404/2004,
porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da
COFINS, tal como definido nas Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.184 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903294/2016-11
14
ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte (julg. 22/02/2018, DJ
24/04/2018).
Ressalte-se, ainda, a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, exarada pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional no final de setembro de 2018, cujo disposto deve ser
observada pela Administração Pública, conforme o art. 19 da Lei 10.522/2002, ocasião em que
transcrevo abaixo os excertos que considero esclarecedores para os critérios a serem adotados.
(...)
15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo,
na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos
produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo que o
raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria como
um dos mecanismos aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância para o
processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente - cuja subtração implique a
impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda
de qualidade substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos como
sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo produtivo,
comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam eles
empregados direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que decorre
do mencionado “teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro Mauro
Campbell Marques.
18. (...) Destarte, entendeu o STJ que o conceito de insumos, para fins da não-
cumulatividade aplicável às referidas contribuições, não corresponde exatamente
aos conceitos de “custos e despesas operacionais” utilizados na legislação do
Imposto de Renda.
(...)
36. Com a edição das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, o legislador
infraconstitucional elencou vários elementos que como regra integram cadeias
produtivas, considerando-os, de forma expressa, como ensejadores de créditos de
PIS e COFINS, dentro da sistemática da não-cumulatividade. Há, pois, itens dentro
do processo produtivo cuja indispensabilidade material os faz essenciais ou
relevantes, de forma que a atividade-fim da empresa não é possível de ser mantida
sem a presença deles, existindo outros cuja essencialidade decorre por imposição
legal, não se podendo conceber a realização da atividade produtiva em
descumprimento do comando legal. São itens que, se hipoteticamente subtraídos,
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.184 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903294/2016-11
15
não obstante não impeçam a consecução dos objetivos da empresa, são exigidos
pela lei, devendo, assim, ser considerados insumos.
(...)
38. Não devem ser consideradas insumos as despesas com as quais a empresa
precisa arcar para o exercício das suas atividades que não estejam intrinsicamente
relacionadas ao exercício de sua atividade-fim e que seriam mero custo
operacional. Isso porque há bens e serviços que possuem papel importante para as
atividades da empresa, inclusive para obtenção de vantagem concorrencial, mas
cujo nexo de causalidade não está atrelado à sua atividade precípua, ou seja, ao
processo produtivo relacionado ao produto ou serviço.
39. Vale dizer que embora a decisão do STJ não tenha discutido especificamente
sobre as atividades realizadas pela empresa que ensejariam a existência de insumos
para fins de creditamento, na medida em que a tese firmada refere-se apenas à
atividade econômica do contribuinte, é certo, a partir dos fundamentos constantes
no Acórdão, que somente haveria insumos nas atividades de produção de bens
destinados à venda ou de prestação de serviços. Desse modo, é inegável que
inexistem insumos em atividades administrativas, jurídicas, contábeis, comerciais,
ainda que realizadas pelo contribuinte, se tais atividades não configurarem a sua
atividade-fim.
(...)
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a
produção ou prestação do serviço. Busca-se uma eliminação hipotética,
suprimindo-se mentalmente o item do contexto do processo produtivo atrelado à
atividade empresarial desenvolvida. Ainda que se observem despesas importantes
para a empresa, inclusive para o seu êxito no mercado, elas não são
necessariamente essenciais ou relevantes, quando analisadas em cotejo com a
atividade principal desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés objetivo.
(...)
50. Outro aspecto que pode ser destacado na decisão do STJ é que, ao entender
que insumo é um conceito jurídico indeterminado, permitiu-se uma conceituação
diferenciada, de modo que é possível que seja adotada definição diferente a
depender da situação, o que não configuraria confusão, diferentemente do que
alegava o contribuinte no Recurso Especial.
51. O STJ entendeu que deve ser analisado, casuisticamente, se o que se pretende
seja considerado insumo é essencial ou relevante para o processo produtivo ou à
atividade principal desenvolvida pela empresa. Vale ressaltar que o STJ não
adentrou em tal análise casuística já que seria incompatível com a via especial.
52. Determinou-se, pois, o retorno dos autos, para que observadas as balizas
estabelecidas no julgado, fosse apreciada a possibilidade de dedução dos créditos
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.184 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903294/2016-11
16
relativos aos custos e despesas pleiteados pelo contribuinte à luz do objeto social
daquela empresa, ressaltando-se as limitações do exame na via mandamental,
considerando as restrições atinentes aos aspectos probatórios.
(...)
Isto é, ao ser interpretado com o critério da essencialidade e relevância, traduz-se
uma posição “intermediária” construída pelo CARF, na qual, para definir insumos, busca-se a relação
existente entre o bem ou serviço utilizado como insumo e a respectiva atividade realizada pelo
contribuinte.
Depreende-se, assim, que as conclusões consignadas na Nota SEI no 63/2018 e no
Parecer Normativo no 5/2018 são precisas e harmônicas com o que foi decidido pelo STJ no REsp
1.221.170/PR, delineando, de forma correta, os contornos dos conceitos de essencialidade e
relevância consubstanciados na decisão judicial.
Destarte, passo a analisar os argumentos apresentados pela Recorrente.
A Recorrente alega que o acordão recorrido acabou adotando uma interpretação
absolutamente restrita, ao limitar os créditos pleiteados aos serviços que estariam ligados à
“atividade-fim” do contribuinte, em linha com a Nota Explicativa PGFN no 63/2018.
Ao justificar tais créditos, a Recorrente defende que “atua no comércio varejista
como franqueada máster dos restaurantes McDonald’s no Brasil, de forma que não há dúvidas de
que as despesas incorridas com publicidade e propaganda desempenham papel essencial e
relevante nas vendas de mercadorias, sendo passíveis, portanto, de enquadramento no conceito de
“insumo” para fins de créditos de COFINS sob a sistemática não-cumulativa de incidência”.
Já a essencialidade dos dispêndios com suporte técnico, lacração e manutenção de
ECF estaria evidenciada pelo simples fato de que os ECFs mantidos pela Recorrente em suas lojas
“se destinam a cumprir com um dever imposto pela legislação fiscal estadual, regulamentada por
diversos protocolos, ajustes e convênios no âmbito do CONFAZ”.
Em que pese as alegações trazidas pela Recorrente, entendo pelo não
enquadramento do conceito de insumo.
Conforme se depreende do Acórdão recorrido, ao analisar o caso concreto, os
créditos dos serviços pleiteados de propaganda e publicidade não foram objetivamente
considerados como essenciais ou relevantes para o processo produtivo e para os serviços prestados
pela empresa. Enquanto os gastos com ECF foram considerados como essenciais e relevantes para
a atividade de cumprimento das obrigações tributárias do contribuinte, mas não o são para o
exercício da atividade em si (produção de bens e prestação de serviços).
Destarte, os presentes serviços não satisfazem o requisito de relevância e
essencialidade imposto pelo STJ no julgamento do Resp no 1.221.170/PR, bem como o disposto no
item 39 da Nota Explicativa PGFN no 63/2018, motivo pelo qual mantendo as glosas de serviços não
enquadradas como insumo.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.184 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903294/2016-11
17

c) multa e juros

A Recorrente argumenta que não houve qualquer atraso com pagamento do crédito
tributário para que justificasse a exigência de multa e juros de mora, devendo ser excluídos da base
de cálculo do tributo.

Entendo que a questão foi analisada de modo correto pela decisão recorrida, razão
pela qual adoto como fundamento decisório:
O acréscimo de juros e multa de mora sobre o valor do débito indevidamente compensado tem
fundamento no art. 61 e parágrafos da Lei no 9.430/96:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro
de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa
de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subsequente ao
do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até o dia
em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa a
que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do
prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
Esse dispositivo aplica-se a todo e qualquer débito tributário para com a União, inclusive aqueles
decorrentes de compensação indevida. Tanto é assim que a Instrução Normativa no 1.300/2012
(vigente na época da entrega da declaração de compensação pelo contribuinte), assim dispõe:
Art. 45. O tributo objeto de compensação não homologada será exigido com os respectivos
acréscimos legais.
Diante da estrita vinculação da autoridade administrativa de julgamento à legislação em vigor (art. 26-
A do Decreto 70.235/72 e art. 7o, V, da Portaria MF no 341/2011), mostra-se inviável a pretensão do
contribuinte de afastar a incidência dos acréscimos moratórios no caso em tela.
Não há que se falar em exclusão de penalidade nos termos do art. 100, I, parágrafo único, do Código
Tributário Nacional, pois conforme demonstrado no Termo de Verificação Fiscal e nos demais tópicos
deste voto, ao efetuar as compensação o contribuinte não observou “os atos normativos expedidos
pelas autoridades administrativas”.
Também não há razão na invocação do art. 112 do CTN, pois no presente caso não há qualquer dúvida
quanto à capitulação legal do fato ou quanto a qualquer outro aspecto relacionado à existência do
débito ou à aplicabilidade da multa de mora.
No que tange à aplicação da taxa Selic aos tributos pagos com atraso, vale destacar que o Superior
Tribunal de Justiça já consolidou há muito tempo o entendimento de que a mesma é legítima:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 458 E 535, DO CPC NÃO
CONFIGURADA. ARTIGO 11, § 3o, II DA LC No 87/96. VIOLAÇÃO REFLEXA. EXCESSO DE
PENHORA. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. SÚMULA 07/STJ. TAXA SELIC.
LEGALIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.184 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903294/2016-11
18
(...)
IV - A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento no sentido de que, a partir do
advento da Lei no 9.250, de 1995, passou a ser legítima a aplicação da taxa SELIC no campo
tributário. Precedentes: EREsp no 396.554/SC, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de
13/09/04; REsp no 653.324/SC, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJ de27/09/04 e REsp no
475.904/PR, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, DJ de 12/05/03. (AgRg nos EDcl no REsp 868.300/MG;
Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO; publicado no DJ de 07.05.2007, p. 290).
------------------------------------------------------------------------------------------
TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO DE DÉBITO. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. CABIMENTO.
1. O artigo 161 do CTN estipulou que os créditos não pagos no vencimento serão acrescidos
de juros de mora calculados à taxa de 1%,ressalvando, expressamente, em seu parágrafo
primeiro, a possibilidade de sua regulamentação por lei extravagante, o que ocorre no caso
dos créditos tributários, em que a Lei 9.065/95 prevê a cobrança de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos federais (art.
13).
2. Diante da previsão legal e considerando que a mora é calculada de acordo com a legislação
vigente à época de sua apuração,nenhuma ilegalidade há na aplicação da Taxa SELIC sobre
os débitos tributários recolhidos a destempo, ou que foram objeto de parcelamento
administrativo.
3. Também há de se considerar que os contribuintes têm postulado a utilização da Taxa SELIC
na compensação e repetição dos indébitos tributários de que são credores. Assim, reconhecida
a legalidade da incidência da Taxa SELIC em favor dos contribuintes, do mesmo modo deve
ser aplicada na cobrança do crédito fiscal diante do princípio da isonomia.
4. Embargos de divergência a que se dá provimento. (EREsp no 396.554/; Relator Ministro
TEORI ALBINO ZAVASCKI; publicado no DJ de 13/09/2004, p. 167).
No mesmo sentido é a Súmula no 4 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, a qual tem
efeito vinculante para a Receita Federal do Brasil:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Há que se registrar que a multa e os juros de mora são devidos em razão da falta de pagamento do
tributo no modo e tempo devidos, nos termos do art. 161 do CTN.
Assim, no período em que a exigibilidade do crédito tributário está suspenso por força de impugnação
administrativa, os juros moratórios incidem normalmente.
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE PREMISSA
VERIFICADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. TRIBUTÁRIO. JUROS DE MORA
DEVIDOS DURANTE O TRÂMITE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DO
MONTANTE INTEGRAL. INCIDÊNCIA. ARTS. 161 DO CTN E 5o DO DECRETO-LEI 1.736/1979.
(...)
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.184 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903294/2016-11
19
3. A jurisprudência desta Corte Superior entende que os juros de mora e as penalidades são
devidas em razão da falta de pagamento do tributo no modo e tempo devidos, nos termos do
art. 161 do CTN. É cediço que, para desincumbirse dos juros de mora, o contribuinte deveria
ter realizado o depósito do montante integral do crédito, nele incluídos os juros de mora até
a data do depósito (REsp 1.398.534/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em 7/11/2013, DJe 9/12/2013). (EDcl no REsp 1.641.553/SP, julgado em 16/09/2017,
publicado no DJe em 09/10/2017)
Nesse sentido também há Súmula do CARF com efeito vinculante:
Súmula CARF no 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento,
ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)

Nesse sentido, mantenho os valores exigidos a título de multa e juros.

CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para negar-lhe
provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior

Fl. 227
DF CARF MF
Original